Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. INFORMAÇÃO LANÇADA NO PJE. INDUÇÃO A ERRO. JUSTA CAUSA CONFIGURAÇÃO. Para a aferição da tempestividade do recurso, deve ser levada em consideração eventual falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de Tribunal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança legítima.